Tribunal: TJDFT
Processo: 0737209-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINOU RECOLHIMENTO DO PREPARO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA QUANTO AO TERMO FINAL DO PRAZO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO MESMO FORA DO PRAZO. ARGUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. Consoante a inteligência do artigo 223 do Código de Processo Civil, constando expressamente do pronunciamento judicial o prazo para a realização do preparo, eventual falha no sistema eletrônico quanto ao termo final não pode ser considerada justa causa apta à sua devolução.
II. De acordo com o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”, sob pena de preclusão.
III. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo Interno desprovido.